Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 739890, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 739890, função null, que teve como objeto Construção de Calçadas e Sinalização Vertical. (no da TCE no sistema: 1277/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2256/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (extinto), em desfavor de Maria Eliane Gadelha Carius (Prefeita no período de 1/1/2009 a 31/12/2012), Humberto Goncalves Filho (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), Antônio Barbosa de Sousa (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020), Jerry Correia Marinho (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024) e Município de Assis Brasil (AC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 739890, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Construção de Calçadas e Sinalização Vertical", tendo vigido de 4/11/2010 a 31/3/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 13/7/2017 (e-mail encaminhado pela Caixa ao Município, acerca da apresentação da prestação de contas final - peça 4) e 25/4/2022 (e-mail encaminhado pela Caixa ao Município, acerca de esclarecimentos sobre a prestação de contas apresentada - peça 5); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 73-75) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 76), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 000.648/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Barbosa de Sousa (XXX.095.022-XX); Humberto Goncalves Filho (XXX.446.102-XX); Jerry Correia Marinho (XXX.648.472-XX); Maria Eliane Gadelha Carius (XXX.805.892-XX); Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC (04.045.993/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Assis Brasil (AC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.